Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO APÓS APROXIMADAMENTE 12 HORAS. MANUTENÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (data da compra do ingresso), de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação (22/01/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024; e b) condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data do arbitramento, acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (22/01/2025), conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73153358). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida alega que o cancelamento do voo por ela operado decorreu de falha no sistema de comunicação da aeronave, o que caracteriza evento imprevisto, de natureza extraordinária, e, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que não há nos autos elemento que comprove omissão da recorrente quanto à assistência material, não havendo comprovação do dano moral alegado. Diante disso, pede a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que falhas técnicas decorrentes de necessidade de manutenção não programada, ainda que possam parecer imprevisíveis sob a ótica operacional, são consideradas eventos típicos da atividade de transporte aéreo e, por isso, enquadram-se na categoria de fortuito interno. Afirma que a única medida tomada pela requerida foi o oferecimento de um transporte por aplicativo no primeiro momento, sendo que, no segundo voo, não houve qualquer assistência fornecida, forçando a consumidora a buscar, novamente, ajuda familiar. Além disso, não houve qualquer oferta de hospedagem, alimentação ou outro tipo de suporte para minimizar os transtornos gerados, o que evidencia clara falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400 da ANAC. Relata que os danos foram devidamente demonstrados, pois anexou aos autos o comprovante do ingresso para o evento que não pôde comparecer em Brasília, cujo valor foi corretamente reconhecido como dano material. Além disso, os fatos narrados demonstram de forma clara e objetiva os transtornos experimentados, inclusive o abalo emocional causado pela frustração da viagem, o que justifica plenamente a condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a justificativa apresentada pela companhia aérea para o atraso de voo por motivo de manutenção emergencial configura fortuito externo, apto a excluir a responsabilidade civil; (ii) saber se houve efetiva prestação de assistência material à passageira, nos moldes da Resolução no 400 da ANAC, de modo a afastar ou reduzir a indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
7. Nos termos do artigo 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nessa linha, o art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
8. A Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece os deveres da transportadora em caso de atraso ou cancelamento de voo, como fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte.
9. Ainda, consoante estabelece o art. 22 do CDC, o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
10. O cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave, além de não ter sido provado, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
11. Nesse sentido, destaco recentes julgados desta Turma Recursal: Acórdão 2010966, 0817388-23.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e Acórdão 2029664, 0715872-93.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.
12. O voo originalmente previsto para as 04h30 de 29/12/2024 (ID 73153328) foi cancelado em razão de falha técnica e a passageira somente foi reacomodada em novo voo às 16h10 do mesmo dia (ID 73153330), configurando um intervalo de cerca de 12 horas entre o horário originalmente contratado e o efetivo embarque.
13. Os elementos dos autos indicam que a empresa limitou-se a custear transporte por aplicativo, mas apenas para ida à casa de familiares da recorrida e a promover a reacomodação da passageira nos moldes descritos, sem comprovação de que outra assistência material foi oferecida. Ainda que a autora não tenha permanecido no aeroporto, cabia à empresa oferecer objetivamente a assistência, independentemente da utilização.
14. Verifica-se, pois, clara falha na execução do contrato de transporte aéreo pela recorrente, tendo em vista: (i) cancelamento do voo por falha técnica; e (ii) descumprimento dos deveres de assistência material previstos na Resolução no 400/2016 da ANAC. Esses fatores, somados, configuram serviço inadequado, ineficiente e inseguro, em afronta ao art. 22 do CDC.
15. Dano material comprovado. a autora juntou comprovante de aquisição de ingresso para evento em Brasília, inutilizado em razão da impossibilidade de comparecimento. O documento apresentado evidencia desembolso efetivo e perda do proveito econômico.
16. O desconforto resultante de um atraso de aproximadamente 12 horas não se resume a aborrecimentos cotidianos, sendo apto a ensejar compensação por dano moral. A expectativa legítima de chegar ao destino na data e hora contratadas constitui elemento essencial do contrato de transporte aéreo. A quebra injustificada dessa expectativa desestrutura a experiência do consumidor. Tal quadro se agrava diante da omissão da transportadora quanto à prestação de assistência material adequada durante o período de espera, uma vez que, segundo consta, as únicas providências adotadas foram transporte apenas de ida para a casa de familiares da requerente e a reacomodação da passageira em vôo 12 horas depois.
17. No mesmo sentido, destaco julgados desta Turma Recursal: Acórdão 2029904, 0701833-21.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 1864941, 0759441-45.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 25/05/2024.
18. Consideradas as especificidades do caso, o montante de R$ 5.000,00 arbitrado em sentença se mostra razoável, especialmente considerando-se a gravidade da falha na prestação do serviço, o longo tempo de espera, a ausência de adequada assistência material e o caráter pedagógico da reparação, sem implicar enriquecimento indevido da consumidora.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, § 1o, e 22; CC/2002, arts. 389 e 406; Lei no 14.905/2024; Resolução ANAC no 400/2016.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 2029664, 0715872-93.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2029904, 0701833-21.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; e Acórdão 1864941, 0759441-45.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 25/05/2024.